Tribunal: TJPA
Processo: 0000002-37.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000002-37.2018.8.14.0013

APELANTE: JEDIELSON SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT E ART. 307, TODOS DO CPB.
Declarada, de ofício, prescrita a pretensão punitiva estatal em relação ao delito de falsa identidade, em sua forma intercorrente.
MÉRITO: PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO, POR ENTENDER INEXISTENTE QUALQUER VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NA AÇÃO PERPETRADA PELO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE.
A grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato, o que é o caso dos autos.
REQUERIDA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AO CASO EM EXAME, PARA QUE A PENA SEJA IMPOSTA ABAIXO DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. TESE INFUNDADA.
Atenuantes que já foram devidamente aplicadas pelo juízo da causa, reduzindo a pena para próximo do mínimo legal permitido ao tipo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mas declarar, de ofício, prescrita a pretensão punitiva estatal em relação ao delito do art. 307 do CPB, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Jedielson Silva Souza
, por meio da Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, pelo delito do
art. 157, caput, do CPB e
à pena de 03 (três) meses de detenção, pelo delito descrito no
art. 307 do CPB
, devendo as penas serem cumpridas em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 04 de janeiro de 2018, por volta das 07hs50min., o denunciado, fazendo menção que portava uma arma branca, tipo faca, tomou de assalto a vítima Sarah Cristine e, mediante violência e grave ameaça, subtraiu seus bens pessoais que portava. No entanto, a polícia militar foi acionada e, em diligência, efetuou a prisão do acusado.

Inconformado com a condenação, a defesa interpôs recurso, argumentando,
em suas razões recursais, ID 6315872
, que o denunciado deverá ser absolvido do crime de falsa identidade, por atipicidade da conduta do mesmo, por configurar exercício de autodefesa. Quanto ao delito de roubo, postula sua desclassificação para o crime de furto, por acreditar inexistente qualquer violência ou grave ameaça na ação perpetrada.

De forma subsidiária requer a revisão da dosimetria penal, aplicando as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, para que a pena seja imposta abaixo do mínimo permitido no tipo.

Em contrarrazões
, o apelado pleiteia o improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, antes de adentrar no mérito recursal, verifico que a pretensão punitiva estatal, em relação ao delito presente no art. no art. 307 do CPB, encontra-se prescrita, já que no que tange a esse crime foi imposta uma pena final de 03 meses de detenção, sendo que, para penas desse importe a prescrição se configura no prazo de 03 anos.

No entanto, por ser o recorrente menor de 21 anos, tendo inclusive sido aplicada na segunda fase dosimétrica a atenuante da menoridade pelo juiz a quo, o prazo prescricional é contado pela metade (de acordo com art. 115 do CPB), passando-se para 18 meses.

Assim, prescrita está a pretensão estatal, já que entre a data da prolação da sentença recorrida (02/08/2018, ID 6315871) e a presente data transcorreu, in albis, o prazo prescricional de 18 meses,
razão pela qual declaro, DE OFÍCIO, prescrita a pretensão estatal em relação a esse delito constante no art. no art. 307 do CPB
.

Passo à análise do mérito recursal
.

DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO.

Postula a defesa a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, por acreditar inexistente qualquer violência ou grave ameaça na ação perpetrada.

De forma subsidiária requer a revisão da dosimetria penal, aplicando as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, para que a pena seja imposta abaixo do mínimo permitido no tipo.

Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo.

No que se refere a pretendida desclassificação, entendo incabível tal pretensão, pois provado nos autos que o crime de roubo majorado ocorreu em sua plenitude, tendo sido dito pela vítima que o denunciado a abordou quando a mesma estava saindo de sua residência, onde o réu simulou estar portando uma faca para que pudesse intimidar a ofendida e obriga-la a entregar sua bolsa, empreendendo fuga logo em seguida, estando nesse caso devidamente comprovada a grave ameaça, já que esta pode se dar da forma velada também.

Nesse sentido
.

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. GRAVE AMEAÇA. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2.
A grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada
. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 597225 SC 2020/0173174-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)
Grifei e destaquei

Por último, no que se refere a pretensão em se ver aplicada as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa ao caso em estudo
, vejo, ao compulsar a decisão recorrida, que conforme se demonstra na sentença meritória constante à ID 6315871, tais atenuantes foram devidamente reconhecidas e aplicadas pela autoridade julgadora, subtraindo 06 meses da pena base imposta, redefinindo a pena intermediária e, por conseguinte, a pena final, para o quantum de 05 anos de reclusão, importe este que se mostrou dentro dos parâmetros legais adotados por esta Corte de Justiça, não merecendo qualquer retoque que seja.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE provimento
,
mas declarar, DE OFÍCIO, prescrita a pretensão punitiva estatal em relação ao delito do art. 307 do CPB,
nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 14/12/2023